Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711811-20.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLAUDINEI PEREIRA DUTRA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO. DIAGNÓSTICO DO BENEFICIÁRIO. HIPÓTESES DE COBERTURA. DISCORDÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DOS PACTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A relação estabelecida entre seguradora e beneficiário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil. 2. Consoante o rol de sinistralidades elegíveis para a caracterização de invalidez, total ou parcial, por acidente, inserta no compromisso havido entre os contendores, constata-se que a condição clínica do suplicante não se coaduna às hipóteses de cobertura ali dispostas. 3. Ante a constatação de que o estado de alienação mental incurável, única patologia psiquiátrica privilegiada pelo ajuste pactuado entre as partes, não se confunde com o quadro depressivo incapacitante que atinge o recorrente, inadmissível seu pleito de percepção de indenização reservada apenas aos segurados acometidos por invalidez total e permanente por doença, na forma como elencada na aludida apólice. 4. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 do Código Civil, afigura-se descabida a imposição a um dos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial securitário. 5. Ausente prova da prática de ato ilícito imputável ao requerido, inadmissíveis os anseios autorais de ressarcimento por danos morais ou de inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor. 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 47 e 51, inciso IV e §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o cabimento da indenização securitária pleiteada, bem como de dano moral indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 51, inciso IV e §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010